Tribunal: TJMT
Processo: 1034805-41.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – ACESSO AO PRONTUÁRIO MÉDICO – CÓDIGO DE ÉTICA DA MEDICINA – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034805-41.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALAIDE HOFFMANN LEMOS - CPF: 631.374.021-15 (RECORRENTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), DORILDE DE FATIMA MACHADO - CPF: 823.761.401-10 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Governo do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
A
SSISTÊNCIA À SAÚDE – ACESSO AO PRONTUÁRIO MÉDICO – CÓDIGO DE ÉTICA DA MEDICINA – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 151599725, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
a pretensão inicial, condenando o reclamado a custear os materiais para a realização de cirurgia ortopédica e apresentar o prontuário médico da autora.

Em argumento recursal, as recorrentes alegam que a demora na prestação do serviço de saúde e a recusa ao fornecimento do prontuário médico geraram direito à indenização por danos morais.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

O Estado de Mato Grosso não apresentou resposta recursal.

O Ministério Público, no id.

155072175, manifesta desinteresse na apresentação de parecer meritório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

As recorrentes buscam a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão da demora na aquisição de materiais para prestação do procedimento cirúrgico e recusa ao oferecimento de prontuário médico.

O MM. Juiz monocrático, ao analisar o pedido de danos morais após interposição de embargos de declaração, entendeu pela descaracterização de sua ocorrência, já que a ausência momentânea de material para a realização da cirurgia não geraria o dever de indenizar.

Além disso, asseverou que o simples fato do acesso ao prontuário da primeira autora ter sido requerido por sua filha não permite que o hospital forneça o pretendido sem a comprovação dos trâmites burocráticos.

Pois bem, em análise detalhada dos autos, entendo que a sentença recorrida
deve ser mantida nos seus próprios fundamentos.

Ocorre que a parte autora da demanda não comprovou que o atraso na aquisição de materiais para a realização da cirurgia gerou sofrimento profundo e contundente à vítima ou qualquer resultado negativo à saúde, como eventual sequela ou necessidade maior de tratamento.

É importante ressaltar que a realidade da saúde pública nacional deve ser sopesada em conjunto com o pleito inicial, inclusive porque o ente público também está submetido a questões orçamentárias e burocráticas quando se trata de aquisição de insumos.

Nesse viés, tenho que nem todo breve aborrecimento é capaz de originar dano indenizável. A propósito, entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA – PACIENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de responsabilidade da Administração PÚBLICA por atos omissivos, deve-se examinar a exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do DANO, o que deverá ser problematizado em cada caso concreto. Não se caracteriza DANO MORAL indenizável, quando o tempo para a realização do procedimento médico se estende para além do esperado pela parte.
A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde PÚBLICA, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar DANO MORAL. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL – DISPONIBILIZAÇÃO DE CIRURGIA ODONTOLÓGICA – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DANO MORAL – AFASTADO – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. Todos os entes PÚBLICOS (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência PÚBLICAs, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou outros procedimentos. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes PÚBLICOS, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e CIRURGIAS indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). A fixação de multa imposta à FAZENDA PÚBLICA pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser afastada, porque atingirá somente o erário e, de consequência, toda a sociedade. (TJMT - N.U 0025362-15.2011.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2017, Publicado no DJE 28/11/2017).

Ademais, quanto à recusa ao fornecimento de prontuário médico, frisa-se que a ciência médica é regida pelo princípio da privacidade e sigilo das informações pessoais de pacientes. É neste sentido as redações do artigo 1o, da Resolução 1.605/2000, e artigo 89, da Resolução 2217/2018, ambas do Conselho Federal de Medicina:

Art. 1o - O médico não pode, sem o consentimento do paciente, revelar o conteúdo do prontuário ou ficha médica.

É vedado ao médico:

Art. 89. Liberar cópias do prontuário sob sua guarda exceto para atender a ordem judicial ou para sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente. § 1o Quando requisitado judicialmente, o prontuário será encaminhado ao juízo requisitante. § 2o Quando o prontuário for apresentado em sua própria defesa, o médico deverá solicitar que seja observado o sigilo profissional.

Assim, apesar do fornecimento de prontuário médico ser direito dos pacientes, mesmo sem a necessidade de autorização judicial, no caso dos autos, pelo requerimento ter sido apresentado por parente, vê-se que a exigência de documentos pelo funcionário do hospital, conforme áudio anexado à inicial, não configura dissabor tendente a originar dano moral e não gerou maiores consequências à paciente.

Trata-se de procedimento regular dos entes administrativos prezar pelo sigilo de informações pessoais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023